Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009763-48.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: MAISA SEBASTIANA CAMPOS CUNHA, RAFAEL BOARO DE SOUZA, ROSIMEIRE DA SILVA ROMERO E SUEWELLYN CRISTINA DA SILVA RONDON
RECORRIDA: GOMES COMÉRCIO E REDE DE ENSINO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE BOMBEIRO CIVIL. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. CERTIFICADO INVÁLIDO. "ACAMPAMENTO DE ORIENTAÇÃO". TRATAMENTO HUMILHANTE E DEGRADANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM FASE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (ARESP 2042524/MA). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço por falta de credenciamento do curso, condenando a empresa recorrida à restituição material para três dos quatro autores, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada um. Os recorrentes pugnam pela condenação da recorrida à restituição material de R$ 594,00 para a recorrente Suewellyn Cristina da Silva Rondon e pela majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devida a restituição material de R$ 594,00 à recorrente Suewellyn, face à juntada de comprovantes de pagamento em sede recursal; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais comporta a majoração pleiteada diante da frustração pela entrega de diploma sem validade e da gravidade dos abusos físicos e psicológicos sofridos em treinamento prático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação (art. 14 do CDC).
4. Em homenagem aos princípios da informalidade e da busca pela verdade real, norteadores dos Juizados Especiais, admite-se a comprovação do adimplemento material em fase recursal. Comprovado o pagamento efetuado pela recorrente Suewellyn, é imperiosa a reforma da sentença para condenar a recorrida à restituição do valor de R$ 594,00 pago pelo curso.
5. A prestação do serviço se mostrou manifestamente defeituosa diante da ausência de credenciamento da escola junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM/MT), vício que retira a validade da certificação e impede a atuação profissional dos consumidores no mercado de trabalho.
6. O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AREsp 2042524/MA (Rel. Min. Moura Ribeiro), firmou o entendimento de que a falha na entrega de diploma válido gera abalo moral presumido. A lógica do STJ preceitua que "o sentimento de frustração e ilusão daquele que, após anos de dedicação, intercalado de muito estudo, privações e despesas é inegável quando fica privado de progredir na profissão que exerce [...] A isso, acrescenta-se a sensação de incerteza e temor quanto ao futuro".
7. Este raciocínio aplica-se com perfeição ao caso sub judice, pois a oferta de curso profissionalizante não credenciado fulminou a legítima expectativa de ascensão profissional dos autores, gerando danos extrapatrimoniais evidentes.
8. Além do vício insanável na certificação, soma-se o fato incontroverso de que os recorrentes foram submetidos a situações vexatórias e degradantes durante o "Acampamento de Orientação", com privação de direitos básicos, restrição ao uso de sanitários, alimentação e submissão a riscos, que demandaram, inclusive, a intervenção da Polícia Militar e condução de instrutores.
9. Considerando a dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógico-punitiva), as atrocidades sofridas no treinamento e o entendimento do STJ aplicável ao caso, a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor atende plenamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, rechaçando-se o excessivo montante de R$ 50.000,00 postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de credenciamento de curso profissionalizante, gerando certificado sem validade, configura grave falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais pela frustração da expectativa profissional, em consonância com a lógica do STJ (AREsp 2042524/MA). 2. A comprovação de pagamento das parcelas autoriza a restituição material integral, evitando-se o enriquecimento sem causa. 3. O tratamento humilhante e abusivo em treinamentos práticos justifica a majoração dos danos morais em patamar que atenda ao seu caráter punitivo-pedagógico."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI, art. 14; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2042524/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 22/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009763-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAISA SEBASTIANA CAMPOS CUNHA - CPF: 043.701.911-06 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), RAFAEL BOARO DE SOUZA - CPF: 017.727.272-45 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DA SILVA ROMERO - CPF: 026.108.982-07 (RECORRENTE), SUEWELLYN CRISTINA DA SILVA RONDON - CPF: 021.324.061-03 (RECORRENTE), SANTOS MELO COMERCIO E REDE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 11.450.912/0001-81 (RECORRIDO), JOHANN MORO FISCHBORN - CPF: 031.943.950-09 (ADVOGADO), ERICA BRITO GOMES - CPF: 037.589.112-90 (ADVOGADO), MARIO ALBERTO DA SILVA - CPF: 757.215.976-15 (ADVOGADO), EVERTON MOACIR GOMES DOS REIS - CPF: 000.883.730-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026